Tribunal: TJDFT
Processo: 0025702-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POSTERIOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A apelação busca a reforma de sentença que extinguiu o processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Conforme determina o §1o do art. 246 do CPC, "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio."
3. Não cabe a alegação de violação ao Art. 485, § 1o do CPC, pois a execução não foi extinta com fundamento nos incisos II e III do art. 485, mas em decorrência do artigo 924, inciso V do CPC.
4. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um direito pela ausência de ação durante um determinado tempo no curso de um procedimento, regulamentada pelo art. 921 do CPC.
5. Na ação de cobrança de cédula de crédito bancário, deve-se observar que a prescrição da pretensão ocorre em três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
6. No presente caso, observo que estão presentes os requisitos legais para a declaração da prescrição intercorrente. Além disso, constata-se no processo a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.